Tribunal: TCU
Processo: 018.619/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6953/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, I, da Lei 8.443/1992 e 143, V, alínea "a", 169, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer esta documentação como representação, uma vez que ela não atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) apensar definitivamente este processo ao TC Processo 035.967/2016-1 ; e c) dar ciência deste acórdão ao representante. 1. Processo TC Processo 018.619/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.